Tribunal: TCU
Processo: 021.302/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4567/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania em desfavor de Ives Luiz Ramos da Costa Junior e Liga Nordeste de Basquetebol - LNB, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto 0902357-70 proposto junto ao então Ministério do Esporte, cujo nome é "V Supercopa Nordeste de Basquetebol - MAS / FEM". Considerando que a proponente captou recursos autorizados no montante de R$ 467.204,00, tendo havido a impugnação total das despesas, pela ausência de nexo de causalidade entre os recursos recebidos e as despesas realizadas, bem como a utilização dos recursos da conta bloqueada; Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o transcurso de mais de cinco anos entre a resposta, em 23/9/2013 (peça 22), ao Ofício 1966/2013 do Ministério do Esporte (peça 25) e a expedição da Nota Técnica 18/2021 do Ministério da Cidadania em 26/3/2021 (peça 29); Considerando que os presentes autos foram autuados em 4/10/2022, não tendo havido sequer a citação dos responsáveis; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 58-60), acolhida pelo MP/TCU (peça 61), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts.1o, 2o, 4o, 5o e 11 da Resolução TCU 344, de 11/10/2022, do art. 1o da Lei 9.873/99 e do art. 169, III, do RI/TCU; e b) informar aos responsáveis desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 021.302/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ives Luiz Ramos da Costa Junior (XXX.415.633-XX); Liga Nordeste de Basquetebol - Lnb (10.424.852/0001-60). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Esporte (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.